Tribunal: TJMT
Processo: 1036192-42.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036192-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAIO ANTONIO DIAS LEITE - CPF: 040.974.381-07 (APELADO), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS - CNPJ: 15.145.811/0001-58 (APELANTE), MAIRA MOREIRA FIGUEIREDO - CPF: 013.466.816-27 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS - CNPJ: 15.145.811/0001-58 (APELADO), MAIRA MOREIRA FIGUEIREDO - CPF: 013.466.816-27 (ADVOGADO), CAIO ANTONIO DIAS LEITE - CPF: 040.974.381-07 (APELANTE), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):
CAIO ANTONIO DIAS LEITE.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ASSOCIACAO DE PROTECAO E
BENEFÍCIO
AO PROPRIETARIO DE VEICULOS.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO
–
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA
–

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

–

PENDÊNCIA CADASTRAL
–

FALTA DE PROVAS
–
ASSINATURA DO CONTRATO VINCULA AS PARTES
–

DANO
MATERIAL
–
OCORRÊNCIA
–
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–

DANO MORAL
–
INOCORRÊNCIA
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
SÚMULA 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Conforme teor do previsto no art. 47 do CDC
.

2.
O contrato de seguro está sujeito à estrita boa-fé e por se tratar de uma modalidade de contrato de adesão sujeito ao CDC
.

3.
O mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

4.
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
Consoante
Súmula 43 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que
julgou parcialmente procedente o pleito de
CAIO ANTONIO DIAS LEITE
, condenando a Associação requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de
R$ 42.291,12 (quarenta e dois mil, duzentos e noventa e um reais e doze centavos), corrigidos pelo índice INPC desde a dará do evento danoso e juros de mora
de 1% ao mês, desde a data da citação
,
em razão da negativa securitária por suposta pendência cadastral
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante ASSOCIACAO DE PROTECAO E
BENEFÍCIO
AO PROPRIETARIO DE VEICULOS.

Da ausência de responsabilidade da Associação
.

Combate ao valor indenizatório a título de dano material.

Pleiteia a mudança do termo inicial da correção monetária para a partir do “decisum”.

2. Das razões do recurso adesivo da parte apelante CAIO ANTONIO DIAS LEITE.

2.1.
Pleiteia o arbitramento dos danos morais
.

Conforme certidão em ID. 227237677, verifica-se que as partes CAIO ANTONIO DIAS LEITE,
é
beneficiári
o
da Justiça Gratuita

Ambas as partes apeladas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações recursais da parte adversa, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
CAIO ANTONIO DIAS LEITE.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ASSOCIACAO DE PROTECAO E
BENEFÍCIO
AO PROPRIETARIO DE VEICULOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pleito de CAIO ANTONIO DIAS LEITE, condenando a Associação requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 42.291,12 (quarenta e dois mil, duzentos e noventa e um reais e doze centavos), corrigidos pelo índice INPC desde a dará do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação, em razão da negativa securitária por suposta pendência cadastral.

1. Das razões recursais da parte apelante ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFÍCIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS.

1.1.
Da ausência de responsabilidade da Associação.

Sustenta a
Associação apelante, que “
NÃO HOUVE NEGATIVA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, mas sim, uma quebra de vínculo
associativo, pela ausência de documentação inicial não fornecida
em tempo hábil pelo requerente
.
”
(ID.
226724266
– pág. 10)
.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que razão na assiste
à

Associação apelante, na medida em que
a assinatura do contrato ocorreu em 08/09/2018 (ID.
226723674
),
confirmando o consentimento e a vinculação das partes aos termos do contrato
.

Ademais,
observa-se que a constatação de pendência cadastral ocorreu
somente após
o acionamento

d
o seguro
,
tal postura
fere a boa
-fé, isto porque,
surpreende
o consumidor
que apenas
t
omou ciência da situação
cadastral
após necessitar da referida cobertura securitária,
acreditando
que com a assinatura do contrato
já
estaria em pleno gozo da cobertura
contratada
.

Desse modo, ao condicionar
a cobertura a suposta complementação de cadastro, sem prévio conhecimento do consumidor,
a Associação apelante
estaria ampliando a interpretação
do dispositivo para reduzir direitos
do consumidor
, bem como, privilegiando
a forma em detrimento da finalidade do contrato.

É cediço,
que a espécie contratual em análise,

as
suas
cláusulas contratuais
devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, consoante
prevê o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Em sentido semelhante
dispõe o Código Civil
, no art. 113, § 1º,
IV, pois, em se tratando de contrato de adesão, não foi o consumidor que
m o redigiu:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1
º A
interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

IV -
for
mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável;

Portanto, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante,
notadamente, acerca da ausência de vinculação do contrato
de seguro,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso
I
I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por tais, razões entendo que deve
mantida a r. sentença
.

1.
2
.

Combate ao valor indenizatório a título de dano material.

Deixo de manifestar
com relação a tal pleito recursal, eis que, os valores

arbitrado
s
a título de danos materiais
na r. sentença
, com dedução da cota de participação
, se assemelham ao
s
parâmetros da tabela FIPE arguida
pela Associação apelante.

1.
3
.

Pleiteia a mudança do termo inicial da correção monetária para a partir do
ajuizamento da demanda
.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa alteração do termo inicial de incidência da correção monetária
para a data do
ajuizamento da demanda
, entendo que tal pedido merece
ser rejeitado
,
isto porque,
a correção monetária
deverá ser realizada conforme termos da Súmula 43 do STJ, que preleciona:

Súmula 43–STJ- Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Desta forma, a incidência da correção monetária, deverá ocorrer a partir do efetivo prejuízo, conforme decisum fustigado.

2. Das razões do recurso adesivo da parte apelante CAIO ANTONIO DIAS LEITE.

2.1. Pleiteia o arbitramento dos danos morais.

No caso vertente, a negativa de cobertura securitária sob a justificativa de pend
ê
n
cia cadastral, se configura como mero descumprimento contratual,
eis que, não se tem notícia nos autos que a referida conduta da Associação apelada
tenha repercutido na esfera íntima do consumidor de maneira apta a
ensejar a reparação por dano moral, motivo pelo qual, rejeito a pretensão recursal.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DOS AUTORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O mero descumprimento contratual, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

(TJ-MT 00104502020148110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)
(grifo nosso)

Por tais razões, deve ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

E
m face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil,
observado a sucumbência recíproca,
majoro
os honorários sucumbenciais
para o importe de 15% (quinze por cento).
Ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte

CAIO ANTONIO DIAS LEITE
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024